Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-31.2023.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800026-31.2023.8.14.0086

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIVALDO MASCARENHA BENTES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
N.º 0800026-31.2023.8.14.0086.

COMARCA: VARA ÚNICA DE JURUTIPA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: EDIVALDO MASCARENHA BENTES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13º, CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA E DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE CORROBORAÇÃO – LAUDO MÉDICO INCONCLUSIVO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E TJPA.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado do Pará se insurge contra a sentença que absolveu
EDIVALDO MASCARENHA BENTES
da acusação prevista no artigo 129, § 13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), entendendo que a decisão do juízo de primeiro grau não refletiu adequadamente as provas constantes dos autos e, por isso, apresenta sua inconformidade.

II. Questão em discussão

2. I) V
erificar se a sentença absolutória foi devidamente fundamentada, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 155 do CPP, observando os princípios do livre convencimento motivado e da valoração racional das provas. Deve-se analisar se o juízo expôs de forma clara as razões para afastar a autoria, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, e se tais fundamentos estão de acordo com o conjunto probatório dos autos.

III. Razões de decidir

3.
O processo penal brasileiro, orientado pelo Estado Democrático de Direito, assegura ao acusado o princípio da presunção de inocência, conforme previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Para afastar esse estado de inocência, é indispensável a existência de prova firme e coerente que comprove, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do crime. Não havendo elementos suficientes que permitam a formação de um juízo de certeza, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. A sentença absolutória proferida em favor de Edivaldo Mascarenha Bentes deve ser mantida, diante da ausência de provas seguras e suficientes quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Embora a palavra da vítima detenha relevância nos casos de violência doméstica, não foi corroborada por elementos materiais ou testemunhais que permitissem um juízo de certeza. O laudo médico é genérico e não estabeleceu nexo causal entre as lesões e a conduta imputada, enquanto a única testemunha ouvida não presenciou os fatos. A versão defensiva do réu permaneceu hígida e não foi infirmada por outros meios de prova. Diante desse quadro probatório frágil, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em consonância com as garantias constitucionais da presunção de inocência e com a jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJPA, que vedam a condenação com base em meras suposições.

Norma relevante citada:

art. 157, §2º, II do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - RHC: 228580 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023).

(STF - ARE: 1437701 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/08/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/08/2024 PUBLIC 05/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo (a). Desembargador(a) ____________________________.

Belém/PA, ___ de ________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL
N.º 0800026-31.2023.8.14.0086.

COMARCA: VARA ÚNICA DE JURUTIPA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: EDIVALDO MASCARENHA BENTES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL

interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que absolveu o acusado Edivaldo Mascarenha Bentes da imputação do delito de Lesão corporal contra Mulher, em âmbito doméstico (art.129§13º do CPB c/c ar. 7º da Lei 11.346/2006 [Lei Maria da Penha]), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia foi oferecida sob o ID: 20928405 em 14/07/2023.

Foi recebida em 07/08/2023 ID:20928406.

A instrução processual foi devidamente realizada em audiência (ID: 20928478, pág. 01), ocasião em que foram colhidos os depoimentos e apresentadas as alegações finais orais pelo Ministério Público e pela Defesa (ID: 20928478, pág.02).

O juízo sentenciante, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela ausência de elementos suficientes e seguros quanto à autoria delitiva, motivo pelo qual absolveu o acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando o
princípio do
in dubio pro reo
.

Irresignado, o Parquet interpôs o presente recurso de apelação, juntamente com suas razões em documento de ID: 20928485, em 16/07/2024, requerendo:

·

Requer a condenação do acusado.

·

Reforma da sentença absolutória.

Em contrarrazões de ID: 20928489, ajuizada em 22/07/2024, a defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, manifestou-se pelo Conhecimento e não Provimento do Recurso de Apelação.

Em 31/07/2024 a Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer de ID: 21145816, opinando pelo conhecimento do Recurso e por seu Provimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois preenche os requisitos legais de admissibilidade, e nego-lhe provimento.

1.

ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
EDIVALDO MASCARENHA BENTES.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reforma da sentença absolutória, fundamentada na insuficiência de provas quanto à autoria.

Cabe analisar se o conjunto probatório constante dos autos permite superar a dúvida reconhecida pelo juízo de origem, à luz do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, observando-se os princípios do contraditório, da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

De início, cumpre salientar que o ordenamento jurídico pátrio adota, como cláusula fundamental de proteção ao indivíduo, o princípio do estado de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Tal garantia impõe à acusação o ônus de demonstrar, de forma inequívoca e suficiente, a responsabilidade penal do acusado.

Ao magistrado, por sua vez, compete julgar com base em provas produzidas de forma lícita e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a prolação de sentença condenatória fundada exclusivamente em presunções, suposições ou elementos probatórios frágeis, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e do
in dubio pro reo
.

A sentença de primeiro grau analisou com precisão os elementos dos autos e corretamente concluiu pela ausência de provas aptas a sustentar uma condenação penal.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça a importância da palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, tal valor probatório não é absoluto, exigindo, para fundamentar um juízo condenatório, algum nível de corroboração por outros elementos de prova. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

No caso concreto, a versão apresentada pela ofendida não foi confirmada por testemunhas presenciais nem por documentos que comprovassem, de forma segura, a autoria do fato.

Diante da fragilidade do conjunto probatório, impõe-se a aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O laudo médico constante dos autos é lacônico e não conseguiu estabelecer, com o grau de certeza exigido, o vínculo causal entre as lesões descritas e a conduta supostamente praticada pelo acusado, o que enfraquece sua aptidão para fundamentar um juízo condenatório.

A única testemunha (o PM Mario Eder Marques de Souza) ouvida não presenciou os fatos narrados na denúncia, tendo apenas relatado o estado emocional da vítima após o ocorrido, o que limita significativamente o alcance probatório de seu depoimento.

A ausência de contato direto com os fatos impede que seu relato sirva como prova conclusiva da autoria do crime imputado ao réu.

Por sua vez, o réu apresentou versão exculpatória coerente, que permaneceu intacta diante da ausência de provas capazes de infirmá-la de forma eficaz.

Nesse cenário, não havendo elementos concretos que sustentem a autoria delitiva com segurança, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em respeito ao
princípio do estado de inocência
, impõe-se a absolvição diante da ausência de prova segura e inequívoca quanto à efetiva contribuição dolosa do apelado para a prática do crime.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, em sentença ID: 20928484, a ausência de provas documentais robustas e de testemunhas presenciais dos fatos compromete de forma substancial a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva — requisito indispensável à prolação de decreto condenatório no processo penal.

À luz do
princípio do
in dubio pro reo
, e nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do réu quando ausente prova suficiente da responsabilidade penal, de modo a preservar as garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

A jurisprudência do de nossas Corte Superiores (STF e STJ) são pacíficas ao estabelecer que a ausência de provas cabais sobre a autoria impõe a aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
. Vejamos:
Parte superior do formulário

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ABSOLVER O PACIENTE. MANUNTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, de modo que uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para o crime.
2. No caso concreto, a condenação do paciente deu-se fundamentalmente pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase policial por uma das vítimas. Não há, nem na sentença condenatória, nem no acórdão da apelação criminal, indicação de outros elementos de prova minimamente seguros, como testemunhas, laudo de exame de imagens, perícias, exames datiloscópicos, dentre outros. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da impossibilidade de condenação penal com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 4. Não bastasse o contexto probatório extremamente frágil e insuficiente a corroborar o veredicto condenatório, o reconhecimento por fotografia não observou o regramento do art. 226 do CPP, o que também não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 5. A correspondência entre a descrição levada a efeito por aquele que reconhece e os atributos físicos daquele que é reconhecido é de essencial relevância para o valor probante do reconhecimento. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido. (STF - RHC: 228580 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023). Grifei.

“(...) Consta do acórdão recorrido:

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que o cerne da controvérsia que ora se instalou consiste, precipuamente,

na absolvição do réu ADAUTO BRAGA DE SANTANA da imputação pertinente ao crime previsto no ad.
89
da Lei nº
8.666
/93, eis que para a acusação, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.
Apesar do esforço intelectual empreendido no recurso ministerial, a absolvição deve ser mantida, eis que o conjunto probatório erigido aos autos, não permite concluir de maneira segura que ADAUTO BRAGA DE SANTANA praticou o delito previsto no ad.
89
da Lei nº
8.666
/93 conforme narrado na denúncia. Por isso, deve ele ser inocentado por esta imputação já que patente a incidência do consagrado princípio in dubio pro reo
(...)” (STF - ARE: 1437701 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/08/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/08/2024 PUBLIC 05/08/2024). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE
. NÃO COMPROVADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO OU DE SEU PROPRIETÁRIO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)
2. Não havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023). Grifei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA.
INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação
. 2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023) 3. Outrossim "[u]ma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor”. (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024). Grifei.

Em consonância com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou posicionamento no mesmo sentido, adotando a jurisprudência consolidada quanto à imprescindibilidade de prova robusta para o juízo condenatório e à aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
nas hipóteses de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

PROCESSO Nº 00038023320168140049 APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ APELADO: JHON LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO ALVES FIGUEIRA) PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO -
ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – AUTORIA NÃO COMPROVADA
–
CONSELHO DE...Ver ementa completaSENTENÇA - ABSOLVIÇÃO – DECISÃO MANTIDA.
Nenhuma sentença condenatória pode se basear em dados que não conduzam à plena convicção da culpa. A verdadeira Justiça exige que um decreto condenatório se erga baseado em prova indubitável da autoria do ilícito imputado ao agente. Se não há nos autos prova induvidosa e segura, a situação justifica a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo mantida a absolvição
. Se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza, sendo esta inexistente in casu. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desemb (TJ-PA 00038023320168140049, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. “ANIMUS FURANDI” NÃO CONFIGURADO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
. 1. Inexistindo certeza quanto à presença de animus furandi na conduta do agente, não há que se falar em adequação típica ao crime de furto, sendo a absolvição medida que se impõe, por corolário do princípio do in dubio pro reo. 2. Na espécie, o contexto probatório aponta que o acusado realmente ingressou na casa da vítima, contudo não restou comprovado que sua intenção era subtrair objetos que se encontravam no interior do imóvel, razão pela qual sendo duvidosa a presença do animus furandi, indispensável à configuração do delito patrimonial,
não existe prova suficiente do dolo específico na conduta praticada pelo réu, sendo de rigor a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação.
CONDUTA DO RÉU QUE, EM TESE, SE AJUSTA AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MUTATIO LIBELLI NO SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 453/STF. 3. Nos termos da Súmula nº 453/STF &ldquo;n&atilde;o se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”. 4. Destarte, sendo vedada a mutatio libelli em segundo grau de jurisdição, impossível a desclassificação para o crime de violação de domicílio previsto no art. 150 do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL do Tribunal de Justiça do Estado, em sessão plenária virtual de 13/11/2023 a 21/11/2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), 21 de novembro de 2023. Desembargadora KÉDIMA LYRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0042214-04.2015.8 .14.0070, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, acompanho o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, cuja fundamentação restou devidamente explicitada na Sentença ID: 20928484, prolatada em 05/07/2024,

a qual analisou sob amparo jurídico adequado os elementos probatórios constantes dos autos, conduzindo à absolvição do acusado de forma alinhada aos princípios constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

Vejamos:

“(...) Assim, se por um lado, as provas não afastam por completo a possibilidade do acusado ter praticado o delito imputado, por outro, não demonstram com a segurança necessária para a condenação. A única certeza é que, havendo dúvida, devem ser absolvidos, sendo o conjunto probatório por demais frágil para a sua responsabilização penal, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo.

Isto posto, entendo que as provas produzidas não são suficientes para fundamentar um decreto condenatório, ademais, diante do princípio constitucional da presunção da inocência ou da não culpabilidade, têm-se que é dever estatal provar a culpa e não do réu provar sua inocência. (...)”.

Em observância ao princípio da legalidade estrita, bem como às garantias constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, não havendo nos autos prova suficiente a autorizar a superação do estado de não culpabilidade, impõe-se a manutenção da respeitável sentença absolutória proferida pelo juízo de origem.

A ausência de elementos probatórios firmes quanto à autoria afasta a possibilidade de reforma do decisum, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Parte inferior do formulário

Diante do exposto
CONHEÇO
o recurso interposto e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025